Tribunal: TJDFT
Processo: 0750298-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OVERBOOKING E ATRASO NO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 8.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nas hipóteses de atraso de voo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou o entendimento de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
2. Entretanto, quando o atraso no voo decorrer de overbooking, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o dano moral é presumido (STJ. 3a Turma. REsp 1.626.685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017; STJ. 4a Turma. AgRg no REsp n. 810.779/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011); no mesmo sentido, Acórdão n.o 1705065, desta 1a Turma Recursal.
3. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da Recorrida foram significativamente afetados pelas sucessões de falhas nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhe abalo psicológico em razão do inevitável sentimento de frustração, angústia, aflição, ansiedade, descontentamento e decepção, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade da Autora, sobretudo sua dignidade.
4. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
5. Nos casos de “overbooking”, essa Turma Recursal tem fixado indenização na média de R$ 4.000,00 (Acórdãos 1811977, 1780549, 1756216, 1705183 e 1433675; no caso, a Recorrida estava grávida, sendo cristalina a sua hipervulnerabilidade, além de que estava na companhia de suas 3 filhas, que eram crianças, fato que implica numa maior reprovabilidade no exame da culpabilidade do agente, já que na existência de “overbooking” deveria ter dado prioridade para a permanência no voo da Autora e seus familiares, à luz dos princípios da proteção integral da criança e da prioridade absoluta (art. 227 da Constituição Federal; e art. 4o do ECA); igualmente, considerando o poderio econômico da empresa aérea e que qualquer quantia que se enquadre na alçada dos juizados não representa confisco ou ônus excessivo em desfavor da empresa, dado o seu perfil fazendário, forçosa a majoração da compensação em R$ 4.000,00 e, por fim, fixá-la definitivamente em R$ 8.000,00, nos termos arbitrados na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46, da Lei n.o 9.099/1995.